Tribunal: TJSP
Processo: 1010604-77.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Anulação - Alegada ausência de notificação e finalização de processo administrativo – Direito parcialmente reconhecido - Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA